Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. REQUISITO ETÁRIO. DATA DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 7.289/1984. EXCEÇÃO AOS POLICIAIS DA ATIVA DA PMDF. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. O concurso de que trata o recurso é regido pelo Edital no04/23 - DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, que objetiva a admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes.

3. O requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido, conforme consta do enunciado da Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, a previsão legal que permite a limitação etária para inscrição no concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal está contida no art. 11, §1o da Lei 7.289/84.

5. Embora a norma mencione a limitação de idade em relação à matrícula no curso de formação, tal disposição não afasta que o critério etário seja aferido no momento da inscrição, a valer-se da discricionariedade própria da Administração Pública.

6. Também não procede o argumento de aplicação da parte final do parágrafo 1o, do artigo 11 da Lei no 7.289/84, por analogia ao caso, uma vez que esse instituto se presta a preencher lacunas legais que o legislador não pôde prever. No caso, contudo, ao propor regra limitadora de idade e excepcionar apenas os policiais integrantes da ativa da Corporação (PMDF), o legislador optou por não estender a exceção aos integrantes das demais corporações policiais, entre elas a PMMG.

7. Recurso conhecido desprovido.